Tribunal: TJBA
Processo: 8068423-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068423-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: JEAN CARLOS DE JESUS SANTOS Advogado(s):THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA POR APROXIMADAMENTE 45 DIAS. MORADOR DE CONDOMÍNIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por morador do Condomínio Vila Imperial, que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de interrupção prolongada do fornecimento de água por aproximadamente 45 dias, com abertura de 27 protocolos de reclamação, contratação de 67 carros-pipa particulares pelo condomínio e instituição de rateio extraordinário entre os moradores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o condômino atingido pela interrupção do abastecimento de água possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que o condomínio seja o titular do contrato com a concessionária; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; (iii) aferir se a interrupção prolongada do serviço configura dano moral indenizável e se o valor da indenização deve ser mantido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O morador diretamente atingido pela interrupção do serviço essencial possui legitimidade ativa para pleitear reparação, pois se enquadra como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A concessionária prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, à saúde, à higiene, à alimentação e à habitabilidade do imóvel residencial, razão pela qual deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua. 6. A autorização legal para interrupção do abastecimento em situações emergenciais ou para reparos, prevista no art. 40 da Lei nº 11.445/2007, não afasta a responsabilidade da concessionária quando a suspensão se prolonga por período irrazoável ou quando não são adotadas medidas alternativas suficientes para assegurar abastecimento mínimo aos usuários atingidos. 7. A privação prolongada de água potável em residência ultrapassa o mero aborrecimento, pois compromete atos elementares da vida privada, como banho, preparo de alimentos, limpeza da residência, higienização de utensílios, lavagem de roupas e manutenção de condições sanitárias mínimas. 8. O valor de R$8.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço, o período prolongado de privação, a necessidade de fornecimento alternativo, a capacidade econômica da concessionária e a função preventiva da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido Tese de julgamento: "1. O condômino diretamente afetado por interrupção prolongada de serviço essencial possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que o condomínio seja o titular formal do contrato com a concessinária. 2. A interrupção do fornecimento de água por aproximadamente 45 dias, sem medidas alternativas suficientes, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 17 e 22, parágrafo único; Lei nº 11.445/2007, art. 40; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0081094-64.2022.8.17.2001, Rel. Des. Candido Jose da Fonte Saraiva de Moraes, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8136001-66.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publicado em 18.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8068423-52.2023.8.05.0001, em que é Apelante o EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelado JEAN CARLOS DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06